Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO. DESCONTOS PROCEDIDOS DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA. DÍVIDA DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. AUTOTUTELA. COMPORTAMENTO PROIBIDO. ART. 5o, INC. LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS DÍVIDAS. POSSIBILIDADE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SE TORNAR EXIGÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ DESPROVIDA. RECURSOS MANEJADOS PELO AUTOR E PELA SEGUNDA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de imposição de limitação aos descontos procedidos pelas sociedades anônimas apelantes diretamente na conta bancária do demandante, em virtude de gastos advindos da utilização de cartão de crédito.

2. O enunciado no 603 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceituava que “é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”. 2.1. A despeito de ter havido a desconstituição do enunciado aludido é importante observar a ratio iuris dos precedentes que serviram de base para sua constituição. 2.2. O enunciado de súmula em questão teve o intuito de unificar os julgados que reconheciam a prática abusiva da retenção de valores existentes nas contas de seus correntistas, prática de demostra a ocorrência de autotutela.

3. Na hipótese dos autos é incontroverso que o recorrido contratou os serviços de cartão de crédito prestados pelas instituições financeiras. 3.1. Em decorrência do inadimplemento evidenciado as sociedades anônimas recorrentes procederam ao desconto do montante integral dos proventos do autor, depositados em sua conta corrente. 3.2. É cristalino, assim, que o desconto procedido na conta salário do demandante demonstra a prática de autotutela, comportamento proibido em nosso sistema jurídico, tendo em vista a norma prevista no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ilicitude da prática adotada pelas sociedades anônima recorrentes.

4. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 4.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC.

5. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar, o que não é o caso dos autos, que trata de débito decorrente de inadimplemento de faturas de cartão de crédito.

6. A regra prevista no art. 368 do Código Civil enuncia que se duas pessoas forem concomitantemente credora e devedora, as respectivas obrigações são extintas em virtude do fenômeno da compensação. 6.1. A compensação ocorre à vista de obrigações líquidas, vencidas e de bens fungíveis, nos termos da regra prevista no art. 369 do Código Civil. 6.2. No caso em análise deve ser reconhecida a possibilidade de compensação pretendida, mas apenas a partir do momento em que o montante fixado como indenização por danos morais se tornar exigível, como enuncia a regra prevista no art. 369 do Código Civil.

7. Recursos conhecidos. Recuso interposto pela ré desprovido. Recursos interpostos pelo autor e pela segunda demandada parcialmente providos.